Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735644-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDOS: ÊXITO DISTRIBUIDORA DE PERFUMES LTDA - ME, PAULO RICARDO CARVALHO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO LITISCONSORTE. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AVARIAS NO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. LAUDOS DE VISTORIA. PRESCINDIBILIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. QUANTUM DEBEATUR. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 345, I, do CPC/15, a apresentação de defesa por um dos litisconsortes tem o condão de afastar os efeitos da revelia em relação ao outro, motivo pelo qual, constatado que o segundo Réu/Apelado (fiador) apresentou contestação devidamente acompanhada de procuração outorgada aos advogados, não podem ser aplicados à primeira Ré/Apelante (locadora) os efeitos da revelia, em que pese a ausência de regularização da representação processual dela. 2. Consoante o artigo 23, III e V, da Lei no 8.245/1991 (Lei de Locações), constitui obrigação da parte locatária restituir o imóvel locado no estado em que foi recebido, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, bem como efetuar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel no período da locação. 3. No caso, tal obrigação também foi prevista no contrato, dele constando que “O LOCATÁRIO declara neste ato haver vistoriado o imóvel objeto desta locação, e verificado se encontrar na mais perfeita ordem e condições de uso” (Cláusula VII). 4. Do cotejo entre as cláusulas contratuais e as fotos juntadas aos autos, tiradas no dia em que a Autora/Apelante (locadora) foi imitida na posse do imóvel, não se pode concluir que o imóvel foi devolvido no mesmo estado em que se encontrava quando do início da locação, pois verificável, de plano, a existência de avarias que não configuram deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel. 5. A ausência dos laudos de vistoria inicial e final não afasta, por si só, a possibilidade de reparação de danos constatados no imóvel locado, quando, no caso concreto, for efetivamente possível constatá-los por meio de outras provas. 6. Nos termos da Cláusula VIII do contrato, cabia à primeira Ré/Apelante (locatária) a marcação de uma vistoria antes do encerramento do contrato, o que não foi por ela providenciado, motivo pelo qual essa omissão não tem o condão de desobrigá-la da responsabilidade pela reparação de danos, contratualmente assumida. 7. Mostra-se cabível, no caso dos autos, a condenação solidária dos Réus/Apelados (locatária e fiador) à reparação dos danos materiais, cujo valor, no entanto, deve ser condizente com a realização de obras estritamente necessárias para o retorno do imóvel ao estado em que foi locado, o que somente pode ser aferido em sede de liquidação. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 509, §2o, do CPC, defendendo a desnecessidade de instauração de liquidação de sentença, haja vista que acostou aos autos todos os orçamentos necessários para se aferir a liquidez dos danos causados pela recorrida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 509, §2o, do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Embora cabível a reparação dos danos materiais, o cotejo entre as fotos juntadas aos autos e os orçamentos apresentados pela Autora/Apelante não é capaz de demonstrar, de plano, que o valor pleiteado - R$ 35.326,73 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) - seja condizente com a realização de obras estritamente necessárias para o retorno do imóvel ao estado em que foi locado. Para tanto, mostra-se imprescindível a realização de liquidação de sentença por arbitramento, a fim de se aferir, com segurança, o valor devido.” (ID 32449288 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030